Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido para limitar os descontos de empréstimos na contracorrente da agravante, em 30% de seus proventos. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede que a agravada se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimos em sua conta, ou que pelo menos se abstenha de realizar os descontos dos empréstimos consignados em sua conta.

2. Na ação de origem que a autora/agravante informa que é professora de educação básica do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 8.253,49 e líquida de R$ 4.673,60, após descontos de encargos obrigatórios e de empréstimos consignados. 2.1. Na contracorrente da agravante são descontadas diversas prestações parciais de empréstimos, que resultaram, em outubro de 2020, num saldo negativo de R$ 15.906,22. 2.2. Praticamente todos os vencimentos da autora estão sendo descontados de seu contracheque e de sua contracorrente, para pagamento de empréstimos, o que superam a margem consignável de 30%.

3. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90.

4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116.

5. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 5.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 5.2. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

6. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração liquida do servidor público.

7. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na contracorrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 7.1. “(...) A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07080843020178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE. 08/02/2018).

8. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada, em parte, a fim de que o agravado reduza, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com a agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos da devedora.

9. Recurso provido.